Tribunal: TJES
Processo: 5001142-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001142-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DOMINGOS BATISTA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência parcial no sentido de que inexistem danos morais no caso concreto. Filio-me ao entendimento de que existindo outros apontamentos no nome do consumidor em cadastros de proteção crédito, sejam posteriores ou anteriores ao questionado, não há que se falar em dano moral, posto que o crédito continuará abalado, por mais que reconhecida a ilicitude da conduta da recorrente. O referido fato, apresentado em contestação, demonstrado através de tela sistêmica, é incontroverso, posto que não questionado pelo recorrido quando da audiência de conciliação realizada. Por tais razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo, os demais comandos sentenciais. Sem custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 447320). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com o fornecedor, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses do réu. Pois bem. Como exposto em sentença (id 447313), “analisando detidamente os autos verifico que razão assiste em parte o autor, isto porque a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, notadamente pela inversão do ônus da prova determinada nos autos, deixando, assim, de comprovar nos autos a contratação dos serviços pela parte autora e, consequentemente, a exigibilidade do débito objeto da cobrança. Destaca-se que apesar de as rés sustentarem a legitimidade da cobrança, não carrearam aos autos qualquer documento com o fulcro de balizar tal tese, haja vista que inexiste nos autos qualquer indício da contratação dos serviços pela parte autora. Desta forma, tenho que se tornou incontroverso nos autos a inexistência de dívida da autora para com a ré. No que diz respeito aos danos morais, tenho que este merece acolhimento, pois verifico nos autos que o autor, em razão da falha na prestação do serviço das rés, foi indevidamente cobrado por dívida que não contraiu. No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor. In casu, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.”. Por estas mesmas razões, me coaduno com o entendimento ora proferido por entender que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que não deu causa à cobrança indevida, juntamente com a primeira ré, ocasionando transtornos e prejuízos ao consumidor. 4. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.